Tribunal: TJMT
Processo: 1013117-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013117-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001309-17.2019.811.0064.
Verbera que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva [art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal].
Aduz que, em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), é possível, em caráter excepcional e temporário, aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal ou substituir a prisão em unidade prisional pela domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico, tendo em vista o conteúdo da Resolução 313/2020 e da Recomendação n. 62/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça.
Ressalta, ainda, que o paciente é idoso – uma vez que tem 67 (sessenta e sete) anos de idade –, possui saúde extremamente debilitada – haja vista ter sofrido um AVC há 4 (quatro) anos atrás, ser portador de diabetes e hipertensão, doenças suscetíveis de agravamento pelo contágio do novo coronavírus –, bem como necessita receber dose diária de insulina para seu tratamento ambulatorial [doc. digital n. 47087957].
No caso vertente, apesar de subscrita por advogado, não houve o cuidado necessário para instruir o writ, tendo em vista que a exordial está incompleta.
Digo isso porque o arquivo digital juntado no Sistema PJE se encerra na página n. 7, carecendo das páginas restantes para permitir o conhecimento necessário para apreciação, ao menos, do pedido liminar.
Desse modo, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), emende a inicial – anexando as páginas restantes ou o arquivo em sua integralidade – sob pena de não conhecimento do mandamus.
Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.